Tribunal: TJMT
Processo: 1031684-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031684-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CNPJ: 33.709.080/0001-08 (EMBARGANTE), LAMIRE CINEMA E VIDEO LTDA - CNPJ: 05.726.196/0001-10 (EMBARGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E DIRETÓRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Diretório Estadual em ação monitória. O embargante sustenta a existência de obscuridade, alegando que o acórdão teria equiparado a autorização do Diretório Nacional à assunção formal da dívida pelo Diretório Estadual, sem respaldo nos moldes do artigo 299 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autorização do Diretório Nacional para assunção de dívida de campanha implica, por si só, responsabilidade solidária do Diretório Estadual, nos termos da legislação eleitoral, sem necessidade de ato formal adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação eleitoral prevê hipótese específica de responsabilidade solidária, estabelecida nos §§ 3o e 4o do artigo 29 da Lei no 9.504/1997, segundo a qual, uma vez autorizada a assunção da dívida pelo órgão nacional, o diretório partidário da circunscrição passa a responder solidariamente com o candidato.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico eleitoral afasta a aplicação da exigência de novo ato formal pelo diretório estadual, bastando a autorização do órgão nacional como fato gerador da solidariedade.

O acórdão embargado analisou expressamente o ponto central da controvérsia e aplicou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade solidária entre partido e candidato em relação às dívidas de campanha.

A alegação de obscuridade não se sustenta, pois o julgado é claro e fundamentado; os embargos visam rediscutir a matéria, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autorização do Diretório Nacional para assunção de dívida de campanha implica responsabilidade solidária do Diretório Estadual, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 29 da Lei no 9.504/1997.

A ausência de ato formal adicional do diretório estadual não afasta a solidariedade prevista em norma específica do direito eleitoral.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo em caso de omissão, contradição ou obscuridade efetivamente demonstradas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.504/1997, art. 29, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.022; CC, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.146.151/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.798.925/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.10.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
703.923/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 04.08.2015.

R E L A T Ó R I O

Embarga
nte

(s):

PARTIDO DA SOCIAL-DEMOCRACIA BRASILEIRA
.

Embarga
do

(s):

LAMIR
É
CINEMA E V
Í
DEO LTDA
.

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
pelo
PARTIDO DA SOCIAL-DEMOCRACIA BRASILEIRA
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
LAMIR
É
CINEMA E V
Í
DEO LTDA
,
mantendo inalterada a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nos autos da ação monitória, na origem.

Para tanto, o
embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, ao fundamento de que a simples autorização emitida pelo Diretório Nacional para eventual assunção da dívida de campanha não implicaria automaticamente em responsabilidade solidária do Diretório Estadual.

Afirma que o acórdão deixou de considerar a ausência de documento que comprove assunção formal da obrigação nos moldes
exigidos pela legislação civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie, o embargante sustenta a existência de obscuridade, ao fundamento de que o acórdão teria equiparado
a
autorização para assunção de dívida à própria assunção nos moldes do artigo 299 do Código Civil. Aduz que tal autorização, por si só, não produziria os efeitos jurídicos atribuídos pelo julgado, notadamente a responsabilidade solidária do diretório estadual.

Contudo, a tese do embargante não procede.

O acórdão embargado examinou de forma detalhada e fundamentada a previsão legal específica do direito eleitoral, em especial o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo 29 da Lei no 9.504/1997, que estabelece hipótese autônoma de responsabilidade solidária. Nessa sistemática, uma vez autorizada a assunção da dívida pelo órgão nacional, opera-se, de pleno direito, a responsabilidade solidária do diretório estadual com o candidato. Confira-se:

§ 3o Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária.

§ 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato [...]” (grifei)

Portanto, a autorização do Diretório Nacional constitui o ato constitutivo da solidariedade, de acordo com a lógica normativa da legislação eleitoral, que se sobrepõe, no caso concreto, à regra geral do artigo 299 do Código Civil. A alegação de que seria necessário um segundo ato de assunção formal pelo diretório estadual não encontra amparo na jurisprudência nem na interpretação sistemática do ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Essa interpretação, aliás, é reiteradamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que afirma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚM. N. 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO. PRECEDENTES DO STJ. SÚM. N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional - e consequente violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 - quando a Corte local pronuncia-se sobre as questões que são objeto da controvérsia, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

1.1. Conforme demonstra a decisão agravada, o Tribunal local examinou de forma expressa cada um dos itens cuja omissão foi anteriormente reconhecida por esta Corte Superior.

2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia.

2.1. A prestação dos serviços diretamente à agravante foi afirmada com suporte na ausência de impugnação (
incontrovérsia
), aplicando-se a regra do art. 334, III, do CPC/2015, dispositivo de cuja violação não cogitam as razões do especial, subsistindo motivação
inatacada
.

2.2. Ademais, para reconhecer que os serviços que são objeto das duplicatas não foram prestados diretamente à agravante seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na instância excepcional a teor do que orienta a nota n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A jurisprudência do STJ orienta que, "[n]os termos do art. 17 da Lei no 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.798.925/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020). No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 557.198/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 15/9/2020;
AgRg
no
AREsp
n. 703.923/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe
de 17/8/2015; e REsp n. 1.085.193/BA, relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011,
DJe
de 1/7/2011. Aplica-se a Súmula n. 83/STJ.

3.1. Além disso, o acórdão recorrido afirmou que o objeto do serviço prestado não pode ser qualificado como despesa de campanha, premissa cuja revisão igualmente exige reexame de fatos e de provas dos autos, atraindo a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.146.151/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023.)

Ainda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 17 da Lei no 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.798.925/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

Além disso, cumpre observar que não há qualquer passividade ou imprecisão nos fundamentos do acórdão embargado. Ao contrário, a decisão enfrentou expressamente o ponto central da controvérsia — a extensão e os efeitos da autorização partidária nacional — com clareza, coerência e amparo legal.

O embargante, ao insistir na tese da ausência de vínculo obrigacional, não aponta qualquer obscuridade real, mas apenas manifesta inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não enseja o manejo dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025